Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR. INGRESSO E BUSCAS ILEGAIS POR PARTE DOS MILITARES. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). TESE NÃO ACOLHIDA. IMPROPRIEDADE ABSOLUTA DO OBJETO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece acolhimento a tese preliminar de violação à inviolabilidade de domicílio, diante de fortes indícios de flagrante delito, corroborados pela autorização expressa do próprio réu, conforme prova testemunhal.
2. O STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios, tendo em vista que essa decisão não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do art. 5o da CF, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou exigência – gravação audiovisual da anuência de entrada no local – para a plena efetividade dessa garantia individual.
3. Não se vislumbra a prática conhecida como fishing expedition — investigação exploratória com o intuito especulativo de fundamentar uma condenação — quando a medida adotada pelos militares, no caso em tela, pautou-se pela busca de objeto de furto e, em momento algum, revelou-se especulativa ou desprovida de mínimo lastro probatório.
4. O tipo penal de posse ilegal de arma de fogo protege a coletividade, vedando a posse indevida de armas e munições fora das previsões legais, independentemente de lesão concreta, pois se trata de crime de mera conduta e perigo abstrato, em que a vítima é a sociedade. 4.1. Na hipótese, não se considera a conduta como atípica apenas em razão da quantidade de munições apreendidas, especialmente diante do histórico de maus antecedentes do acusado.
5. Rejeita-se a tese de impropriedade absoluta do objeto, uma vez que a prestabilidade e eficiência do projétil foram confirmadas por laudo pericial.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.